Tribunal: STF
Processo: HC 264492
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental no habeas corpus. Pedido de retirada da pauta de julgamento virtual. Indeferimento. Sustentação oral no agravo regimental no habeas corpus. Resolução nº 642/2019.  



    Referente à Petição nº 168.072/2025 (evento 63).  



    Em 10.11.2025, a Defesa interpôs agravo regimental da decisão que negou seguimento ao habeas corpus.   



    A Defesa, por intermédio da referida petição, requer “seja o ‘mandamus’ retirado da pauta de julgamento virtual (início em 28/11/2025 e término em 05/12/2025), para fins do exercício da sustentação oral, na forma presencial (ou telepresencial), perante o colendo órgão colegiado”. 



    É o relatório. Decido.  



    De início, registro que o art. 1º da Resolução STF nº 642/2019 (redação dada pela Resolução nº 669/2020) faculta ao Relator submeter processos de competência do Tribunal e respectivos incidentes recursais a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais, nas Turmas ou Plenário desta Suprema Corte. Tal resolução prevê, ainda, em seu art. 4º, II, a possibilidade de as partes, respeitado o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas do início da sessão, apresentarem requerimento de destaque nos processos pautados para julgamento em sessão virtual, submetido ao exame do Relator.  



    Com a adoção da sistemática virtual de julgamento, a decisão recorrida, o voto do Relator e as demais peças processuais ficam à disposição de todos os Ministros para consulta, no próprio ambiente virtual, o que propicia ampla análise do processo.  



    Nesse espectro, “a apreciação da matéria no ambiente virtual não prejudica a sua discussão, já que não restringe ou desqualifica o debate, tendo os demais integrantes da CORTE amplo acesso a todos os elementos influentes para o julgamento do caso” (Ext 1505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02.3.2021).  



    No caso, não há excepcionalidade que justifique a retirada do feito da pauta de julgamento previamente publicada.  



    No tocante ao pedido de sustentação oral, anoto que, na dicção do art. 5º-A da Resolução STF nº 642/2019 (acrescido pela Resolução nº 669/2020),“nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (incluído, com seus parágrafos, pela Resolução nº 669, de 19 de março de 2020, publicada no DJe nº 67, Edição Extra, em 20 de março de 2020)”.  



    O respectivo arquivo eletrônico de sustentação oral deverá “observar o tempo regimental de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, definidos em ato da Secretaria Geral da Presidência, sob pena de ser desconsiderado” (§ 3º do art. 5º-A da Resolução STF nº 642/2019) – Procedimento Judiciário nº 11, de 04.8.2020.   



    Por derradeiro, ressalto, nos termos do § 6º do aludido dispositivo, a possibilidade de os advogados realizarem, durante a sessão virtual, “esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros”.  



    Ante o exposto, indefiro o pedido de retirada do feito da pauta de julgamento virtual. Quanto ao pedido de sustentação oral, observe-se o disposto na Resolução nº 642/2019.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente